Tribunal: TJDFT
Processo: 0709759-30.2023.8.07.0014
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-31
Data de publicação: 2025-08-15

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. CONTRATO DE CONSÓRCIO IMOBILIÁRIO. PROMESSA DE ENTREGA DE IMÓVEL NÃO COMPROVADA. GRATUIDADE DE JUSTIÇA CONCEDIDA EM GRAU RECURSAL. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
I. Caso em exame
1. Ação ajuizada com o objetivo de obter a rescisão contratual, a restituição integral dos valores pagos e indenização por danos morais, sob alegação de que a administradora de consórcio teria prometido a entrega de imóvel mediante pagamento inicial. O autor afirmou que a promessa não foi cumprida, pois o imóvel não foi entregue e sequer pertenceria à ré. A sentença julgou improcedentes os pedidos, condenando o autor ao pagamento das custas e honorários advocatícios. O autor interpôs apelação visando à concessão da justiça gratuita, à rescisão contratual com restituição dos valores e à condenação por danos morais.
II. Questão em discussão
2. Há três questões em discussão: (i) verificar se estão presentes os requisitos para a concessão da gratuidade de justiça em grau recursal; (ii) definir se houve descumprimento contratual por parte da administradora de consórcio, com promessa de entrega de imóvel; (iii) estabelecer se há direito à restituição dos valores pagos e à indenização por danos morais.
III. Razões de decidir
3. A gratuidade de justiça pode ser concedida em grau recursal quando demonstrada a impossibilidade de o apelante arcar com os custos do processo, nos termos do art. 98 do CPC. No caso, o autor comprovou estar desempregado, fazendo jus ao benefício, sem efeitos retroativos.
4. A inexistência de documento comprobatório da promessa de entrega de imóvel ou liberação de carta de crédito em prazo certo afasta a alegação de inadimplemento contratual por parte da administradora de consórcio.
5. A ausência de comprovação de vício de consentimento ou de falha na prestação do serviço impede a rescisão contratual por culpa da ré e, por conseguinte, a devolução imediata das parcelas e a indenização por danos morais.
6. A fixação dos honorários de sucumbência no percentual mínimo de 10% do valor da causa, conforme art. 85, § 2o, do CPC, é compatível com a complexidade da causa e com a atuação profissional nos autos, não se justificando sua redução.
IV. Dispositivo
5. Deu-se parcial provimento ao apelo do autor.
______
Dispositivos relevantes citados: CPC/2015, arts. 85, § 2o e § 11; 98; CC/2002, arts. 139, I e 145; CDC, arts. 6o, III, e 53, § 2o.
Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 1.119.300/RS, rel. Min. Maria Isabel Gallotti, 2a Seção, j. 12.09.2012 (recursos repetitivos); TJDFT, Acórdão 2006575, 0734999-26.2024.8.07.0001, Rel. Des. José Firmo Reis Soub, 8a Turma Cível, j. 03.06.2025; TJDFT, Acórdão 1652255, 0702573-60.2021.8.07.0002, Rel. Des. Arnoldo Camanho de Assis, 4a Turma Cível, j. 09.12.2022.